Tribunal: TJPA
Processo: 0006193-51.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006193-51.2017.8.14.0040

APELANTE: GEOVANE SILVA ASSUNCAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO INIDÔNEA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. SÚMULA 231 DO STJ. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por GEOVANE SILVA ASSUNÇÃO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Penal de Parauapebas/PA, que o condenou à pena de seis anos e oito meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de sessenta e seis dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes. A defesa pleiteou a fixação da pena-base no mínimo legal ou, alternativamente, a aplicação da fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativamente valorada. Requereu, também, a incidência da atenuante da confissão espontânea, com possibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal. Ainda pugnou pela diminuição da multa e a fixação de regime prisional mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa dos vetores judiciais “motivos”, “personalidade” e “consequências” foi adequadamente fundamentada; (ii) Alternativamente, estabelecer a fração de aumento adequada para cada vetor desfavorável (iii) esclarecer se é possível a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea; (iv) determinar se a pena de multa e o regime prisional devem ser ajustados à nova pena corporal fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A personalidade do agente refere-se ao perfil subjetivo do réu, abrangendo seus aspectos morais e psicológicos. Para que receba avaliação desfavorável, não basta a fundamentação genérica, sendo imprescindível a indicação de elementos concretos dos autos que a desabone.

4. A jurisprudência do STJ considera que a “obtenção de lucro fácil” é algo inerente ao tipo penal de roubo e que os efeitos sociais genéricos do crime não configuram consequências excepcionais aptas a justificar exasperação da pena.

5. É possível adotar como critério objetivo a majoração da pena-base em 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima legalmente previstas, seguindo orientação do Colendo STJ.

6. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, mas não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme orientação vinculante firmada na Súmula 231 do STJ, no Tema 158 do STF e no Tema 190 do STJ.

7. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, devendo, neste caso, ser igualmente reduzida.

8. Nova dosimetria. Recorrente condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A valoração negativa dos vetores “motivos”, “personalidade” e “consequências” do crime exige fundamentação concreta.

2. A atenuante da confissão espontânea não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

3. A elevação da pena-base por circunstância judicial negativa pode seguir critérios objetivos fixados pela jurisprudência, como 1/8 do intervalo legal de pena.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 65, III, d, 157, § 2º, II, e 33, § 2º, “b”.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 2028495/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 17.12.2024, DJe 23.12.2024;

STJ, AgRg no HC 955.347/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 05.03.2025;

STJ, HC 634.480/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 02.02.2021;

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento ao recurso,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

GEOVANE SILVA ASSUNÇÃO
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de seis anos e oito meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais sessenta e seis dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, do CPB, interpôs apelação, objetivando a reforma da referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Penal de Parauapebas/PA.

Em suas razões, o apelante aduziu, em síntese, que o juiz teria fixado a pena-base acima do mínimo legal, sem motivação idônea para justificar a valoração negativa dos vetores: motivos, personalidade e consequências do crime. Alternativamente, defendeu a aplicação da fração de 1/8 para cada vetor negativo eventualmente mantido. Requereu, ainda, a aplicação da atenuante da confissão espontânea, com possibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal, superando-se a vedação da Súmula 231 do STJ. Por fim, postulou pela redução da pena de multa e a fixação de regime prisional mais brando. Ao final, requereu o
conhecimento e provimento do recurso

de apelação

interposto
.

Em contrarrazões, o apelado pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso. Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do apelo, tão somente para que seja reduzida a sanção-base e a pena de multa, tendo em vista a valoração equivocada dos vetores judiciais.

Ao revisor.

É o relatório
,
com sugestão de inclusão no plenário virtual
.

VOTO

Estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade,
razão pela qual conheço do recurso

interposto
e faço uma breve síntese dos fatos ocorridos nos autos,
começando pela transcrição da denúncia
,
verbis
:

“[...] Consta do anexo procedimento policial que no dia 10 de maio de 2017, por volta de 22hs00m, a vítima GILDEVAN CAVALCANTE SABOIA estava conduzindo sua motocicleta HONDA POP, cor VERMELHA, placa OTT 5028, nas proximidades do Rio Verde, nesta cidade, acompanhado de sua esposa, a Sra. CAMILA NATASHA AMORIM DO NASCIMENTO, quando foi surpreendido por dois sujeitos que anunciaram o assalto, mediante grave ameaça, utilizando-se de arma branca, tipo faca, ocasião em que exigiram que a vítima entregasse sua motocicleta. Após subtraírem a referida motocicleta, os sujeitos empreenderam fuga do local, momento em que um mototaxista que havia presenciado a ação criminosa, passou a seguir os sujeitos, juntamente com a vítima, ocasião em que acionaram uma guarnição da polícia militar. Consta, ainda, que a vítima presenciou o momento em que um dos sujeitos conseguiu empreender fuga, enquanto o outro escondeu-se em um condomínio localizado na rua Marabá, oportunidade em que a vítima informou a localização do sujeito para a guarnição policial, a qual logrou êxito em efetuar a prisão do sujeito que estava conduzindo a motocicleta, bem como identificou o mesmo como sendo o acusado GEOVANE SILVA ASSUNÇÃO, razão pela qual conduziram-no até a DEPOL para os procedimentos cabíveis, juntamente com a motocicleta apreendida. [...]” (SIC)

Após a instrução, o Juízo
a quo

condenou
GEOVANE SILVA ASSUNÇÃO
à pena de seis anos e oito meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais sessenta e seis dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes. Inconformado com a sentença, o réu apelou.

São os fatos.

DA DOSIMETRIA DE PENA

Analisando atentamente as razões do apelo, constata-se que o inconformismo do apelante cinge-se ao cálculo da pena, tendo requerido: (i) a fixação da pena-base no mínimo legal ou a aplicação da fração de 1/8 por cada vetor judicial valorado negativamente; (ii) A redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, superando-se o óbice contido na Súmula 231 do STJ; (iii) a
redução da pena de multa
e a fixação de
regime

prisional

mais

brando
.

Levando em conta os pedidos formulados, mostra-se
fundamental a transcrição do cálculo de pena

elaborado pelo magistrado.

“[...] Passo a dosimetria da pena, na forma do Artigo 59, do Código Penal quanto ao réu GEOVANE SILVA ASSUNÇÃO.
O réu apresenta antecedentes criminais (FAC à fl. 100)
; a culpabilidade é normal à espécie, nada tendo a se valorar, podendo fazê-lo em conformidade com ela; a conduta social sem dados específicos para uma avaliação;
a personalidade do agente é voltada para o cometimento de crimes, eis que este não foi um fato isolado em sua vida
; o comportamento da vítima em nenhum momento contribuiu para à prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar;
os motivos determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil;
as circunstâncias do crime são as normais do tipo; e, por fim,
as consequências do crime consequências do crime concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade
. Analisando as circunstâncias judiciais, considero como suficiente e necessário a
fixação da pena base em 06 (seis) anos, de reclusão e multa no valor de 60 (sessenta) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato. Tendo o Réu confessado o delito, aplico a atenuante prevista no Artigo 65, III, d do Código Penal, razão pela qual, diminuo a pena-base em 01 (um) ano, para a reclusão e 10 (dez) dias a multa. Sem agravantes a serem computadas. Ausência de causas de diminuição, porém reconhecidas as causas de aumento de pena (Artigo 157, § 2º, Incisos II, do Código Penal), elevo a pena-base no percentual de 1/3 ou seja, 01 (um) ano e 08 (oito) meses para a pena de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, para a pena pecuniária. Fixo a pena restritiva de liberdade em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses e mais 66 (sessenta e seis) dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato, a qual torno CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL. [...]” (SIC)

Examinando a dosimetria, observa-se que apenas os antecedentes criminais foram valorados corretamente, uma vez que o apelante efetivamente possui condenação transitada em julgado.
Entretanto, assiste razão à defesa quando afirma que a

personalidade do agente, os motivos e as consequências do crime foram valorados com fundamentação
inidônea
.

Com efeito, sabe-se que a personalidade do agente refere-se ao perfil subjetivo do réu, abrangendo seus aspectos morais e psicológicos. Para que receba avaliação desfavorável, não basta a fundamentação genérica, sendo imprescindível a indicação de elementos concretos dos autos que a desabone.

Quanto aos motivos, é cediço na jurisprudência que a obtenção de lucro fácil é circunstância elementar do crime de roubo, não justificando, de per si, a exasperação da pena-base. O mesmo podemos dizer das consequências, cuja avaliação negativa deve se dar apenas quando o dano provocado ao bem jurídico tutelado for superior àquele inerente ao tipo penal. Na hipótese, foram utilizados argumentos genéricos na avaliação deste vetor, tendo
o juiz se limitado a dizer que o “crime teria trazido malefícios à sociedade”.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME COM FUNDAMENTOS GENÉRICOS. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO COM BASE APENAS NA NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. ILEGALIDADE. PARECER FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que manteve a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11 .343/2006), reduzindo a pena para 3 anos e 4 meses de reclusão em regime aberto, com aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em 1/3, devido à natureza da droga (cocaína).
A defesa alega ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa das consequências do crime e pleiteia a aplicação da causa de diminuição na fração máxima de 2/3. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa das consequências do crime, com base em fundamentos genéricos, foi devidamente fundamentada; e
(ii) determinar se a modulação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em 1/3, considerando apenas a natureza da droga, encontra amparo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a individualização da pena é passível de revisão em recurso especial apenas quando há flagrante ilegalidade ou teratologia, especialmente em casos de fundamentação genérica na valoração de circunstâncias judiciais. 4. No caso concreto, a valoração negativa das consequências do crime foi fundamentada em argumentos genéricos e inerentes ao tipo penal do tráfico de drogas, como os prejuízos à saúde pública e à sociedade, o que não justifica a exasperação da pena-base, conforme entendimento pacífico do STJ.
[...] IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ - REsp: 2028495 PA 2022/0300398-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA,
Data de Julgamento: 17/12/2024
, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024)

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. MOTIVOS DO CRIME. OBTENÇÃO DE LUCRO FÁCIL E RÁPIDO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. MOTIVAÇÃO CONCRETA NÃO DECLINADA. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 3
. Em relação aos motivos do crime, o argumento consistente em "obtenção de lucro fácil e rápido em prejuízo alheio" é circunstância elementar do crime de roubo, não justificando, de per si, a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria. 4. Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. In casu, não foi demonstrada qualquer fundamentação concreta para sua valoração, devendo o aumento por tal circunstância, portanto, ser expurgado da dosimetria
.
5. Permanecendo como desabonadores os maus antecedentes do paciente, bem como considerando o aumento ideal em 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, que corresponde a 6 anos, chega-se ao incremento de cerca de 9 meses por cada vetorial desabonadora, sendo que as instâncias ordinárias reconheceram três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente, e majoraram sua reprimenda em 6 meses na primeira fase da dosimetria. Percebe-se, pois, que a dosimetria da pena-base realizada pelas instâncias ordinárias mostrou-se benevolente com o réu, ao fixá-la em 2 anos e 6 meses de reclusão. Por conseguinte, não se cogita qualquer constrangimento ilegal em desfavor do réu na dosimetria, devendo ser mantida a pena-base fixada pelas instâncias ordinárias, em respeito à regra non reformatio in pejus. 6. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de afastar as circunstâncias judiciais referentes aos motivos e circunstâncias do delito, determinando ao Juízo das Execuções que proceda à nova dosagem da pena. (HC n. 634.480/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021.)”

Assim, restando um vetor desfavorável, qual seja, os antecedentes criminais, não há que se falar em fixação da pena-base no mínimo legal como almeja a defesa. Nesta hipótese, pode o julgador se distanciar da pena mínima prevista no tipo penal, adotando, contudo, critérios razoáveis de elevação para cada circunstância negativa.
Esses critérios foram fixados pela

jurisprudência como sendo um sexto da menor sanção cominada ao crime ou um oitavo do intervalo entre as penas mínima e máxima fixadas em lei.

A título ilustrativo, transcrevo precedente do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE MAJORADA. APREENSÃO DE ELEVADA QUANTIDADE DE COCAÍNA. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2.
No silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas.
[...] 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 955.347/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025.)”

Todavia, inviável o afastamento da Súmula 231 do STJ como espera à defesa. Sabe-se que este enunciado visa garantir o respeito à pena mínima cominada no preceito secundário da norma penal incriminadora, em obediência ao princípio da reserva legal. Logo, o julgador não pode, na segunda fase do cálculo, ultrapassar a baliza mínima abstratamente prevista no tipo, visto que o sistema trifásico de individualização da pena admite que isto ocorra tão somente na terceira fase da dosimetria, a fim de se evitar o
fenômeno da “pena zero”
. Nesse sentido:

“APELAÇAO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, LEI 11.343/06). ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. REDUÇAO DA PENABASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇAO DE PENA NO PATAMAR MÁXIMO PREVISTO NO 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06. MODIFICAÇAO, DE OFÍCIO, DO REGIME PRISIONAL IMPOSTO. FATO DELITUOSO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.464/07, OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 33, 2º, ALÍNEA C, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. As circunstâncias atenuantes não podem levar à redução da pena-base abaixo do mínimo legal cominado, conforme determinação da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não há que se falar em violação do princípio da individualização da pena no entendimento que impossibilita a atenuação da pena abaixo do mínimo legal, uma vez que tal vedação impede que a incidência de uma atenuante leve a pena-base a zero
. [...] 7. Recurso a que se nega provimento, modificando-se, de ofício, o regime prisional imposto para o regime aberto, nos termos do art. 33, 2º, alínea, do Código Penal. (TJ-ES - APR: 35070040262 ES 035070040262, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 26/11/08, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/12/08)”

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA - NÃO ACOLHIDA - SÚMULA 231 DO STJ - RESPEITO AO SISTEMA TRIFÁSICO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL - NÃO PROVIMENTO
. I - E cediço nas Cortes Superiores que a imposição da pena-base no mínimo legal, como se afigura no presente caso, impede a aplicação de atenuantes para reduzir a sanção abaixo desse piso, consoante entendimento expresso na Súmula 231 do STJ. Ou seja, não pode o magistrado, na segunda etapa, ultrapassar as balizas mínima e máxima previstas no tipo penal, sob pena de violação ao princípio da reserva legal e ao sistema trifásico de individualização da pena, que só permite tal operação na terceira fase da dosimetria, onde são consideradas as causas de aumento e diminuição de pena. II - Recurso improvido, com o parecer.
(TJ-MS - APL: 00053184220148120008 MS 0005318-42.2014.8.12.0008, Relator: Des. Francisco Gerardo de Sousa, Data de Julgamento: 25/08/16, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/08/16)”

A propósito, tanto o Supremo Tribunal Federal, quanto o Superior Tribunal de Justiça já
pacificaram

a matéria
, por intermédio

dos
Temas 158 e 190:

Tema nº 158 do STF: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Tema nº 190 do STJ: “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”.

No mais, sabe-se que a pena de multa e o regime prisional devem
guardar relação com a nova pena corporal fixada, o que passo a fazer agora.

Considerando apenas os antecedentes criminais do agente como desfavoráveis,
hei de fixar

a

pena-base do apelante em quatro anos e nove meses de reclusão, além do pagamento de onze dias-multa, adotando nesta operação aritmética a referência de um oitavo sugerida pela defesa.

Presente a atenuante da confissão espontânea
[1]
corretamente reconhecida na sentença, razão pela qual reduzo a sanção intermediária em um sexto
[2]
. Todavia, atenta ao óbice contido na Súmula 231 do STJ
[3]
, à pena do recorrente resta fixada em
quatro anos de reclusão, além de dez dias multa
.

Tendo em vista que a
infração penal foi cometida em concurso de agentes
, o recorrente faz jus a majorante do art. 157, § 2º, inciso II, do CPB. Sendo assim, aumento a sanção na fração de um terço. Com esta operação, chega-se à
pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, a qual considero definitiva e final.

O regime de cumprimento de pena permanece sendo o semiaberto, originalmente fixado na sentença, conforme art. 33, §2º, “b” do CPB.
[4]

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento ao recurso
,

nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena: III - ter o agente: d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime;

[2]
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DAS PENAS. AGRAVANTE. REINCIDÊNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. ÚNICO FUNDAMENTO. ISONOMIA EM RELAÇÃO AO REINCIDENTE GENÉRICO. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). RESSALVA DE JUSTIFICATIVA CONCRETA. NÃO APRESENTADA PELO TRIBUNAL LOCAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de acréscimo e/ou diminuição de pena a serem aplicados em razão de agravantes e/ou atenuantes, cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação. 5. Nessa linha de intelecção, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o acréscimo da pena, pela aplicação de agravante, em fração superior a 1/6, e/ou a redução da pena, decorrente da aplicação de atenuante, em fração inferior a 1/6, devem ser devidamente fundamentados. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 2.835.757/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025.)

[3]
Súmula 231 do STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

[4]
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado [...] b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

Belém, 17/12/2025